Tribunal: TJMT
Processo: 1000773-38.2018.8.11.0059
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000773-38.2018.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VILMA ROSA PRUDENTE - CPF: 545.674.831-20 (EMBARGANTE), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), RUANA CAROLINE SILVA RIOS - CPF: 043.253.001-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VILMA ROSA PRUDENTE contra acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que manteve a sentença de procedência da Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração no 1000773-38.2018.8.11.0059 ajuizada pela embargante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, diante do trabalho adicional realizado nessa fase processual.

4. Assim, deve ser sanada a omissão apontada pela embargante quanto à majoração dos honorários fixados na sentença, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

1. Nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados na sentença ao julgar recursos, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VILMA ROSA PRUDENTE em face do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Auto de Infração no 1000773-38.2018.8.11.0059, ajuizada pela embargante em desfavor do embargado.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Argumenta que há previsão legal expressa para a majoração dos honorários em grau recursal, ante o trabalho adicional realizado, devendo ser sanada tal omissão.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja majorado os honorários fixados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

No caso em análise, assiste razão à embargante quanto à omissão apontada.

Com efeito, o art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios quando do julgamento de recurso, diante do trabalho adicional realizado nessa fase processual.

Dessa forma, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na sentença, tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, respeitados os limites legais. Assim, deve ser sanada a omissão apontada.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM GRAU RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a inexistência de obrigação tributária relativa ao Auto de Infração no 384250001252018108, lavrado por suposto descumprimento de obrigação acessória atinente ao SCANC. A embargante aponta omissão quanto à
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais, requerendo a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, em razão de sua atuação em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais diante do desprovimento do recurso de apelação e da efetiva atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

2. Constatada omissão no acórdão embargado, que deixou de enfrentar o pedido de
majoração
dos
honorários
sucumbenciais formulado nas contrarrazões à apelação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos.

3. Estando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC — decisão recorrida publicada após 18/3/2016, recurso não provido e atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal —, é devida a
majoração
da verba
honorária
.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser obrigatória a
majoração
dos
honorários
sucumbenciais nos casos em que o recurso é desprovido e há atuação do advogado da parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de fundamentação quanto à
majoração
dos
honorários
advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2. O desprovimento de recurso interposto pela parte vencida impõe a
majoração
da verba
honorária
em favor do patrono da parte vencedora, desde que haja efetiva atuação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, II, e 85, §§ 1o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1109073/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16.02.2018.

(N.U 1026746-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os acolho para sanar a omissão apontada, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença de 5 para 8% (oito por cento), respeitado o limite previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025